Tribunal: TJMT
Processo: 1010383-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1010383-42.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: DR. DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK
PACIENTE: CARLOS THIAGO ALVES DOS SANTOS
Vistos etc.
Cuida-se de habeas corpus com pedido de tutela de urgência aviado pelo Dr. Douglas Beckmann Morel Luck em prol de Carlos Thiago Alves dos Santos, colimando a extensão de liberdade provisória por excesso de prazo concedida em prol de coacusado nos autos de HC 1007072-43.2020.8.11.0000, relativo aos autos da Ação Penal 0002278-09.2019.811.0007, cód. 179916, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, que estaria a promover constrangimento ilegal ao manter o paciente preso preventivamente desde 13/4/2019, há mais de 339 dias, injustificadamente e por mais tempo do que a lei determina.
De acordo com o impetrante, a concessão da soltura do coacusado Renan Fernandes Dias tem base em critério objetivo, em razão do excesso de prazo da persecução penal, “observando -se a identidade fático-processual que ocorre exatamente sem nenhuma fagulha de diferença entre as situações de corréus, e não existindo qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique diferenciação” [inicial, p. 3].
Forte nessas razões, busca-se a concessão liminar da ordem, com a a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, com ou sem a aplicação de medida cautelar alternativa. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
A certidão constante do doc. 42531953 apontou minha prevenção para julgar o presente caso.
O impetrante instrui a ação mandamental com os documentos colacionados nos ids. 42521483 a 42521486.
É o relatório. DECIDO.
Infere-se que, de fato, no dia 13 de maio do ano em curso, esta 3a Câmara Criminal, ao julgar os autos de HC 1007072-43.2020.8.11.0000, concedeu, por maioria, vencido este julgador, a ordem mandamental em favor do coacusado Renan Fernandes Dias, franqueando-lhe a restituição do status libertatis em razão de excesso de prazo na instrução criminal da mesma ação penal antes epigrafada.
A ementa ficou assim redigida pelo 1o Vogal, que proferiu o voto vencedor:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM – 1) EXCESSO DE PRAZO – OCORRÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 1 ANO – 2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERTINÊNCIA – PACIENTE PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – SUBSTITUIÇÃO POR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ART. 319, I, II, IV, V E IX, DO CPP - ADEQUAÇÃO E SUFICIENCIA AO CASO – COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA - ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO PGJ.
1- Considerando que o paciente encontra-se preso provisoriamente há mais de um ano e não há qualquer previsão para a prolação da sentença, é de se reconhecer o excesso de prazo e a consequente coação ilegal, devido à demora no trâmite processual não atribuível à defesa.
2 - A prisão cautelar é medida excepcional, que somente deverá ocorrer se comprovada sua real necessidade, que, no caso em tela, não restou devidamente demonstrada. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais do paciente, recomenda-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”.
Embora vencido no julgamento de mérito da referida ação mandamental, atendendo ao princípio da colegialidade, rendo-me aos argumentos adotados pelo eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, para estender os efeitos da concessão do writ ao ora paciente, porque a soltura do coacusado Renan teve assento em questão de caráter eminentemente processual, estando calcada em excesso de prazo, concernente ao transcurso de mais de um ano sem que a autoridade judiciária de origem haja sentenciado a ação penal.
Aplica-se, in casu, as disposições do art. 580 do CPP, que preleciona:
“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
No mesmo sentido do aresto vencedor:
“Na dicção do art. 580 do CPP, havendo concurso de agentes, o benefício concedido a um deles, desde que não lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendido aos demais que se encontram em situação de similitude fático jurídica. 2. Logo, verificado o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, sem que a instrução criminal da ação penal a que responde em 1o grau tenha sido efetivamente iniciada, já que sequer existe data designada para a realização da audiência instrutória, resta induvidoso que se encontra em situação fático-processual assemelhada a de seus paradigmas, os quais foram beneficiados com a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, a incidir, na hipótese concreta, a regra do art. 580 do CPP, estendendo-lhe o mesmo benefício , nos exatos termos da decisão exarada em favor dos corréus. 3. Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições não prisionais” (TJMT, N.U 1019476-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Sem delongas, defiro a liminar alvitrada na presente ordem mandamental em benefício de Carlos Thiago Alves dos Santos, qualificado, para conceder-lhe liberdade provisória nos autos da Ação Penal n. 0002278-09.2019.811.0007, cód. 179916, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, determinando, a exemplo do decidido no HC 1007072-46.2020.8.11.0000, que o juízo singular expeça alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso e mediante as cautelares previstas no art. 319, I, II, IV, V e IX, do CPP.
Oficie-se imediatamente ao Juízo de origem, para que cumpra a presente determinação.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator